Tribunal: TJMT
Processo: 1002534-07.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002534-07.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DENIS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 702.504.801-15 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TV – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VINCULO – AUSÊNCIA DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE FATURAS – RECLAMADA INFORMA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA DO RECLAMANTE - FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART – 373, I DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido para condenar a Recorrente no pagamento de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço.

3. Embora o reclamante afirme ter solicitado o cancelamento dos serviços da reclamada, não informa data ou número de protocolo de cancelamento. A reclamada informa a existência de débitos pendentes de pagamento e informa que o cancelamento do serviços ocorreu em razão da inadimplência do consumidor.

4. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural ao fundamento de que a parte autora não comprovou a solicitação de cancelamento do serviço de TV por assinatura.

O Recorrente sustenta que houve a falha na prestação de serviços da reclamada, haja visto que não foi disponibilizado os 05 (cinco) pontos adicionais oferecidos quando da contratação da TV POR ASSINATURA. Sustenta que após solicitar o cancelamento do referido plano, em razão da não disponibilização dos planos adicionais, o receptor da TV OI Livre foi inutilizado. Sustenta serem indevidos os valores cobrados, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante sustenta ter sido cliente da empresa reclamada. Assevera que adquiriu o serviço OI TV Livre, no qual o cliente compra uma antena parabólica digital da operadora, e passa a ter acesso a mais de 30 canais abertos com imagem e som 100% digitais. Aduz que após a aquisição do aparelho, a empresa reclamada entrou em contato via telefônico e ofereceu um plano mensal de TV POR ASSINATURA com direito a 05 (cinco) pontos adicionais, sendo o referido plano aceito pelo reclamante.

Assevera que entrou em contato com a empresa requerida para solicitar o acesso aos pontos adicionais que estavam inclusos em seu plano, contudo, foi informado pela empresa que o plano contratado não lhe dava direito a este serviço, razão pela qual requereu de imediato o cancelamento do plano.

Afirma que, com o pedido de cancelamento realizado, ficou impossibilitado de utilizar o receptor da OI TV Livre. Em razão disso, sustenta serem indevidas as cobranças realizadas. A fim de comprovar a tese defensiva o reclamante junta fatura de novembro/2018 e extrato de negativação. Não há data ou protocolo do suposto pedido de cancelamento.

A reclamada sustenta, que em consulta ao sistema interno, não foi encontrado registro de atendimento do reclamado, bem como não há históricos de contestações para essa reclamação. Frisa que o serviço de OI TV do contrato de n° 38196734 possuía como último Plano OI TV START HD, que foi cancelado por inadimplência desde 14/05/2019, possuindo bloqueio por inadimplência e débitos pendentes de pagamento referente à fatura do mês de 01/2019 no valor de R$ 336,01 com vencimento em 12/02/2019, juntado
prints
de tela sistêmica.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário destacar que o reclamante não nega a existência de relação contratual com a reclamada, posto que confirma ter sido usuário do alegado plano de tv por assinatura. Nesse contexto, embora o reclamante afirme ter solicitado o cancelamento do respectivo plano por assinatura, não informou aos autos a data em que teria requerido o aludido cancelamento, tampouco qualquer protocolo de solicitação administrativa ou reclamação.

Aliado a isso, ainda, que o reclamante tenha arguido que a empresa reclamada realizou cobranças indevidamente, sequer acostou aos autos os comprovantes de pagamento das faturas ou, ainda, indicou quais faturas entende ser indevidas.

Com efeito, a simples alegação genérica do pedido de cancelamento não é capaz de afastar a legalidade das cobranças realizadas, posto em momento algum o reclamante nega ter contratado os serviços da empresa Reclamada, tampouco indica as faturas que entende ser indevidas e informa data e protocolo correspondente ao pedido de cancelamento.

Frise-se que o fornecimento de protocolo de atendimento ao cliente é um procedimento padrão nas concessionárias de serviço de telecomunicações para solicitações feitas via telefone e comum a todos os usuários desses serviços.

Por derradeiro, no que alude a arguição de inutilização do receptor de TV OI Livre o reclamante não comprovou ter realizado qualquer reclamação da suspensão dos serviços ou adimplência dos serviços contratados, ao revés, a empresa reclamada afirma a suspensão dos serviços de TV, em razão de inadimplência do reclamante.

Assim, ausente à prova do pedido de cancelamento dos serviços e do adimplemento do serviço de telefonia, não há que se falar em indenização por danos morais, em razão da cobrança realizada e da inscrição do reclamante nos órgão de proteção ao crédito, por se tratar de exercício regular do direito da empresa de telefonia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença incólume em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10 %(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021